Tribunal: TJBA
Processo: 8120157-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120157-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CAMILE DE MOURA CAMPOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMANDA ARAUJO SANTANA, IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESARIANA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PARTO A TERMO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. EVIDÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 302/STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. INTERNAMENTO COMO DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA OBEDECE AO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ILEGALIDADE EVIDENCIADA PELA RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ. DANO MORAL EVIDENCIADO. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO INDEVIDA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120157-13.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e como apelada CAMILE DE MOURA CAMPOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA